Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETORNO. NOVA ANÁLISE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ATUARIAL. PROVA PERICIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O STJ fixou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.312.736/RS - Tema 955), o entendimento de que o recálculo do benefício previdenciário complementar, de modo a incluir as verbas trabalhistas reconhecidas na Justiça do Trabalho, exige a prévia e integral recomposição da reserva matemática, decorrentes do novo valor do benefício. Sedimentou, ainda, a determinação de que haja a apuração do valor da recomposição da reserva matemática mediante estudo técnico atuarial.
2. Reconhece-se que o estudo técnico atuarial é essencial apurar o aporte necessário à recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, o que deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, pois será realizada somente após a discussão do direito do autor à revisão do benefício e a definição das condições desse reajustamento durante a fase de conhecimento.
3. Frente ao entendimento da Corte Superior de Justiça, em que se reconhece que a realização de prova pericial atuarial deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, bem como diante da concordância da parte agravada com a postergação da referida perícia, reconsidera-se a posição adotada no acórdão n.o 1331547 para reformar a decisão de origem e determinar que a realização de perícia técnica atuarial ocorra somente na fase de liquidação de sentença.
4. Por consequência da postergação da realização da perícia atuarial, fica prejudicada a análise da necessidade de redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC neste momento processual, o que deverá ser reanalisado no momento da designação da perícia
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.